Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721419-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADO. PROTEÇÃO NÃO CONCEDIDA À PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. MULTA PENAL. MANUTENÇÃO. MATÉRIAS DISCUTIDAS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO E EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, pois não é possível que a discussão sobre sua concretização se prolongue indefinidamente, fato que, se fosse possível, desrespeitaria outros institutos jurídicos – tão importantes quanto matéria de ordem pública, que é a coisa julgada. 2. A tese de impenhorabilidade do imóvel penhorado, por ser bem de família, já foi apreciada e afastada no agravo de instrumento n.o 0720760-25.2021.8.07.0000 (7a Turma Cível) e no Agint no AREsp n.o 2093465/DF (3a Turma do STJ), que inclusive já foi julgado, negando-se provimento ao recurso e rejeitando os primeiros embargos de declaração opostos pela agravante. 3. No caso, se a proteção não foi concedida à proprietária do imóvel, não se justifica a concessão da proteção a terceiros, uma vez que, embora possa ser reconhecida a legitimidade dos membros da entidade familiar que residem no imóvel para alegação de impenhorabilidade decorrente da configuração do bem de família, esta se encontra condicionada à omissão do titular (proprietário), o que não ocorreu. 4. Quanto ao afastamento da multa penal de 100% (cem por cento), por se tratar de multa exorbitante, requerendo a sua diminuição e adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, embora também seja matéria de ordem pública, da mesma forma foi alcançada pela preclusão consumativa, o que se pode observar ter ocorrido no caso em tela. Tal matéria já foi devidamente apreciada e afastada no agravo de instrumento n.o 0727392-04.2020.8.07.0000 (7a Turma Cível) e corroborado pelo julgamento da ação anulatória n.o 0724983-52.2020.8.07.0001 e no Agint no AREsp n.o 2.225.559/DF (3a Turma do STJ) que negou provimento ao recurso, transitado em julgado em 24/04/2024. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, especialmente o de omissão quanto às alterações fáticas conducentes à qualificação do imóvel como sendo bem de família, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 505, porquanto tendo sido produzida prova suficiente no tocante à alteração da situação fática, caracterizando o bem como de família, o colegiado reconheceu a preclusão consumativa acerca de tal matéria, deixando de considerar a causa de pedir, que fundamenta o pleito de nova análise dos elementos probatórios apresentados. Defende a inexistência de preclusão acerca de matéria de ordem pública. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 505 do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. MORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. (...) 6. Embora as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer tempo, estão sujeitas à preclusão na hipótese em que já tenham sido decididas no curso do processo. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.652.788/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação à suposta afronta ao artigo 505 do CPC. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “a tese de impenhorabilidade do imóvel (...) por ser bem de família, já foi apreciada e afastada no agravo de instrumento n.o 0720760-25.2021.8.07.0000 (7a Turma Cível) e no Agint no AREsp n.o 2093465/DF (3a Turma do STJ), que inclusive já foi julgado (...) não pode a parte pretender rediscutir, em sede de agravo de instrumento, matéria já decidida anteriormente em outro agravo de instrumento, sob pena de afronta à coisa julgada.” (ID 63959258). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029